Tribunal: TJBA
Processo: 8036346-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036346-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DOIS IRMAOS VEICULOS DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA

Advogado(s)
:
MARIA DAS GRACAS SILVA MORBECK

AGRAVADO: FABRICIO OLIVEIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
CAMILA FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CHEQUES POR FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Dois Irmãos Veículos de Vitória da Conquista Ltda contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial (cheques nº 007243 e nº 007244). O agravante sustenta inexigibilidade dos títulos em razão de devolução pelo motivo 28 (furto, roubo ou extravio), amparado por Boletim de Ocorrência Policial nº 00571508/2022-A02.

Decisão recorrida. A decisão de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade por considerar que a matéria alegada demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Suspensividade concedida. Em análise preliminar, foi deferido efeito suspensivo ao recurso, considerando a aparente plausibilidade dos argumentos e o risco de dano ao agravante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de furto, roubo ou extravio de cheque, amparada em boletim de ocorrência, constitui prova suficiente para reconhecimento da inexigibilidade do título por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se a matéria alegada pode ser conhecida de plano ou se demanda dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa admitido pela jurisprudência para arguição de matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória e estejam demonstradas por prova documental inequívoca, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O boletim de ocorrência constitui documento unilateral, produzido pela própria parte interessada, sem contraditório ou apuração da veracidade dos fatos narrados. Embora relevante para fins de investigação policial, não possui, isoladamente, força probatória capaz de afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de título de crédito regularmente constituído.

Os cheques objeto da execução encontram-se formalmente regulares, contendo os elementos essenciais à sua exigibilidade: assinatura do emitente e apresentação regular ao banco sacado. A mera alegação de extravio, desacompanhada de outras provas robustas, não tem o condão de afastar a executividade dos títulos.

Para o reconhecimento da inexigibilidade alegada, seria imprescindível apurar: a efetiva ocorrência do furto, roubo ou extravio das cártulas; a veracidade e pertinência do boletim de ocorrência em relação aos cheques executados; a má-fé do portador; a origem da dívida subjacente; e a regularidade da circulação dos títulos. Todas essas circunstâncias demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A necessidade de instrução probatória evidencia-se diante das alegações do agravado: devolução anterior dos cheques pelo motivo 11 (insuficiência de fundos), o que contradiz a narrativa de roubo e indica circulação normal das cártulas antes da sustação; e existência de relação comercial prévia entre as partes, inclusive com outros cheques executados e acordo homologado. Essas elementares fragilizam a tese do agravante e revelam que a apuração exige produção de provas complementares.

O agravante já opôs embargos à execução (autos nº 8014185-40.2023.8.05.0274), suscitando as mesmas teses ora deduzidas na exceção de pré-executividade. Embora a pendência de julgamento afaste a preclusão consumativa, a impossibilidade de visualização imediata da inexequibilidade dos títulos impede o acolhimento da exceção.

Após análise aprofundada do mérito recursal, não se confirma a probabilidade de provimento do recurso verificada em cognição sumária quando da concessão do efeito suspensivo, impondo-se sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Agravo desprovido. Efeito suspensivo revogado.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir suposta inexigibilidade de título executivo fundada em fatos que demandam dilação probatória. 2. O boletim de ocorrência, por constituir documento unilateral produzido pela própria parte, não possui força probatória suficiente para, isoladamente, afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de cheque regularmente constituído. 3. A alegação de furto, roubo ou extravio de cheque exige apuração da efetiva ocorrência do fato, da veracidade do boletim de ocorrência, da boa-fé do portador e da regularidade da circulação do título, demandando instrução probatória incompatível com a exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, I, 803 e 917; Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.354.027/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.06.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8030325-30.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 05.08.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2348147-13.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036346-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DOIS IRMAOS VEICULOS DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA e como apelada FABRICIO OLIVEIRA TEIXEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator